Tribunal: TJES
Processo: 5003401-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003401-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA
DA PESSOA FÍSICA
NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO –
PESSOA JURÍDICA DEMONSTROU HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
A pessoa jurídica demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
THIERS COMERCIO DE MOTOS
E
VEÍCULOS LTDA, THIERES LIMA DE FREITAS
e
SIMONE BRAZ DOS SANTOS DE FREITAS
contra a r. decisão de id. 38542286 dos autos originários que, nos autos dos embargos à execução opostos por ele em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO (BANCO SICOOB),

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 7700903) a parte agravante alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Por meio da decisão de id. 7747375
deferi
em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 7863209.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003401-83.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: THIERS COMERCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA, THIERES LIMA DE FREITAS E SIMONE BRAZ DOS SANTOS DE FREITAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO (BANCO SICOOB)

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
THIERS COMERCIO DE MOTOS
E
VEÍCULOS LTDA, THIERES LIMA DE FREITAS
e
SIMONE BRAZ DOS SANTOS DE FREITAS
contra a r. decisão de id. 38542286 dos autos originários que, nos autos dos embargos à execução opostos por ele em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO (BANCO SICOOB),

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 7700903) a parte agravante alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob o fundamento de que “o requerente não juntou prova alguma que corrobore sua incapacidade de suprir as despesas processuais, deixando de apresentar documentos que comprovem qualquer crise financeira que a impeça de efetuar o pagamento das custas de ingresso sem prejuízo próprio - sujeitas ainda ao parcelamento do art. 98, §6º do CPC (que não fora requerido)” e que “no caso concreto, sem embargo de não ter o requerente vultosas posses, dados os limites das despesas deste processo, acredito que possua ele a condição de arcar com os dispêndios necessários ao exercício do contraditório sem pôr a si ou a terceiros em situação de miserabilidade”.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol dos requerentes Thieres Lima de Freitas e Simone Braz dos Santos de Freitas, considerando, ademais, suas contas bancária contam com baixa movimentação financeira (id. 7700917 e 7700917).

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, os recorrentes (pessoas físicas) possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo. Neste ponto, observo que a pessoa jurídica TM Comércio de Motos e Veículos Ltda por meio do extrato bancários dos meses de 05/2023 até 02/2024 demonstrou a baixa movimentação de valores na conta bancária (id. 7700917)

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelos recorrentes, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de deferimento da gratuidade da justiça.

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente. E, ainda entendo que a pessoa jurídica demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.